Tribunal: TJDFT
Processo: 0702298-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ASMA GRAVE ALÉRGICA EOSINOFÍLICA NÃO CONTROLADA DERMATITE ATÓPICA GRAVE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DUPILUMABE. SUS. STF. TEMA 1234. RESP 1.657.156/RJ. TEMA 106. REQUISITOS. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO. ÓBICE. IMPRESCINDIBILIDADE. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. AUSÊNCIA. NOTA TÉCNICA. NATJUS.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não preenchidos os requisitos, inviável a concessão da medida.
2. O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciará as provas constantes nos autos e indicará as razões de seu convencimento, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado.
3. Os diversos documentos juntados pelas partes são suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
4. Ao julgar o mérito do Tema 1234, o STF definiu que “1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.” (RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024).
5. Ao julgar o REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente sobre a imprescindibilidade, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado.
6. A ausência do preenchimento de um desses requisitos impede o acolhimento do pedido.
7. Há tratamentos e medicamentos alternativos disponibilizados atualmente pelo Sistema Único de Saúde para a enfermidade do autor, cuja ineficácia não foi comprovada. Ademais, o NATJUS sugeriu a troca do fármaco Dupilumabe pelo Omalizumabe, cuja terapêutica é validada pela literatura médica e tem custo inferior.
8. Embora haja indícios do requisito relacionado às “evidências científicas de alto nível” (STF, Tema 1234), não há o preenchimento dos demais requisitos exigidos pelo Tema 106 do STJ.
9. “A humanidade (ou empatia) é a nossa propensão natural de nos colocarmos no lugar do outro. Humanidade é diferente de justiça porque a justiça pressupõe tratamento igualitário. A humanidade nunca vai ser igual porque temos empatia por aqueles que conhecemos e são parecidos conosco. Muitas vezes a justiça é a negação da empatia. Nem sempre a decisão movida pela empatia é a decisão mais justa. A justiça requer algum nível de abstração das emoções concretas”. (David Hume, filósofo do Iluminismo escocês, apud Daniel Wang).
10. Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida de outrem, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, o binômio paciente idoso acometido de doença grave versus Estado.
11. Pedidos de antecipação da tutela recursal e de cassação da sentença indeferidos. No mérito, recurso conhecido e não provido.